Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016778-50.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
ANULATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO

E CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo
Estado de

Mato Grosso
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto
por ele
, e ratificou a sentença proferida pelo
Ju
ízo de primeiro grau.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
que na presente causa teriam ocorrid
o
causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Também, sustenta pela ocorrência de contradição, na medida em que o direito punitivo disciplinar não pôde ser concluído em razão da decisão judicial que determinou a perda do cargo público ao PM discip
linar,
ora Embargado
.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
208145693
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se
de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele, e ratificou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório
, haja vista
que na presente causa teriam ocorrido causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o
Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto deste Relator
destacou acerca d
a ocorrência da prescrição no presente feito,

nos seguintes moldes
:

[...]
No caso dos autos, o Requerente, ora Apelado, foi submetido ao Conselho de Disciplina Portaria 71/CD/CORREGPM/2.007, de 26/11/2007, porque:

O
Sd
PM Luciano Aguiar da Costa, incluído nas fileiras da PMMT em 23 de outubro de 2.003, atualmente no Comando Regional 10º CPA de Juara/MT, conforme a Sentença com Resolução de Mérito da 1ª Vara da Comarca de Juara-MT, foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, constando em seu item b), como pena acessória, a perda do cargo e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

A conduta praticada pelo Policial Militar que ensejou a sua condução, fere, em tese, valores éticos, morais, deveres e obrigações dos Servidores Públicos Militares previstos no nosso Estatuto, aprovado pela Lei Complementar nº 231 de 15Dez05, e nos dispositivos do Decreto nº. 1.329 de 21Abr78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

Os fundamentos da instauração do Conselho de Disciplina decorreram da sentença penal condenatória no processo criminal 4408- 90.2006.811.0018 - Código. 21806 –
que
tramitou junto a Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, culminando na condenação no mês de agosto do ano de 2007, a pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias. A decisão judicial decretou a pena acessória (efeito secundário) de perda do cargo que foi cumprida no sob o ato Portaria n. 287/DARH-1 SEC/08.

A sentença proferida naquele processo foi reformada no Recurso de Apelação (TJMT – Ap. 80.754/2007 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal – Julgamento: 08/01/2008 – Publicação: DJE 21/02/2008), pela Primeira Câmara Criminal, que absolveu Luciano Aguiar dos delitos tipificados no art. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e art. 3º, a e i da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade), readequando a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desta forma, o Conselho de Disciplina não deu prosseguimento ao Processo Disciplinar Administrativo e o extinguiu, julgando a perda do objeto, em razão do disciplinado ter sido excluído das fileiras da PMMT, por força da decisão judicial que fixou a pena acessória de perda do cargo.

Ocorre que o Apelado propôs Revisão Criminal (nº 1012216-32.2019.8.11.0000 – Turma de Câmara Criminais Reunidas), julgada parcialmente procedente para anular a pena de perda do cargo e a interdição para o seu exercício, decisão que foi cumprida conforme Portaria nº. 260/QCG/DGP, publicado no dia 04/12/2019.

Transcrevo o teor do acórdão proferido pela Turma Julgadora:

REVISÃO CRIMINAL – TORTURA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS EM FAVOR DO CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – NOVO ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR AS PROVAS QUE FORAM PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA NA FASE RECURSAL E EM OUTRA AÇÃO REVISIONAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE PERDA DE CARGO E INTERDIÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas obtidas ao longo da instrução processual.

Se as declarações das novas testemunhas, colhidas em audiência de justificação judicial, não foram capazes de desconstituir aquelas produzidas para a condenação definitiva, não há se falar em absolvição por inocência do
revisionando
.

“A perda de cargo, função ou emprego, com fundamento no § 5º do art. 1º da Lei nº 9.455/97, deve ser valorada concretamente, não sendo mero efeito da condenação. Evidenciada a flagrante violação aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais e da proporcionalidade, afasta-se a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício” (N.U 1008682-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019,
Publicado
no DJE 12/03/2019).

Diante disso, o Comandante-Geral da PMMT determinou o desarquivamento (05.08.2022) do Conselho de Disciplina de Portaria n. 71/CD/CORREGPM, de 26/11/2007, ordenando o seguimento do processo administrativo diante da reintegração do Autor, ora Apelado, ato que levou ao ajuizamento da presente demanda.

Pois bem. A matéria tem disciplina na Lei estadual n. 3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999 (Dispõe, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sobre o Conselho de Disciplina e dá outras providências), a saber:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

[...]

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “
ex-officio
”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I -
acusada
oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a -
procedido
incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II -
afastada
do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com
o mesmo
ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999)

(...)

Art. 16 - Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar.

Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”.

Se extrai da leitura do art. 17 da Lei Especial supramencionada que o prazo prescricional será de 6 (seis) anos para as hipóteses de ilícitos puramente administrativos (“caput”) e, se a conduta também configurar crime e houver apuração criminal, aplica-se ao Conselho de Disciplina as regras do direito penal substantivo (Parágrafo único).

Sobre o tema, entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. [...] INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. [...] IV. Caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, a prescrição segue o disposto na legislação
penal.[...]
(STJ,
AgInt
no RMS 49.291/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma,
DJe
27/11/2017)

No caso, a conduta atribuída ao Apelado configura crime, motivo pelo qual foi condenado, por meio de processo criminal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme supramencionado.

Logo, o prazo prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos, conforme estabelece o art. 125, inciso V, do Código Penal Militar, in
verbis
:

Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

I -
em
trinta anos, se a pena é de morte;

II -
em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;

IV -
em
doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;

V -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;

VI -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[...] (grifos nossos)

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício, que admite para fins de contagem do prazo prescricional, a data do início do procedimento administrativo e da aplicação de sanção pelo ente público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei nº 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Recurso desprovido.

(N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022) (grifos nossos)

Sendo assim, entre a data de início do procedimento administrativo - 26/11/2007 - e o presente momento, eis que ainda não houve aplicação de sanção administrativa, verifica-se o transcurso de cerca de 16 (dezesseis) anos, motivo pelo qual, de fato, há prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Logo, de rigor o desprovimento do Apelo sob análise, a fim de manter inalterada a sentença que anulou a Portaria n. 43029 - BCG n. 2951, p. 18/19, de 24.06.2022, responsável por desarquivar o Conselho de Disciplina 71/CD/CORREGPM/2007.

Soma-se a isto o fato de inexistir qualquer previsão de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição na legislação local, de forma que o argumento de “suspensão” do prazo prescricional durante o arquivamento do PAD, não merece prosperar.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração

opostos
p
elo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024